Tribunal: TJSP
Processo: 0051233-75.2019.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Notitia criminis. Crime de improbidade administrativa. Representação subscrita por vereador. Alegação de inversão da ordem cronológica de credores, a fim de favorecer a pessoa jurídica Instituto Tecnológico Impacta – ITI. Providências realizadas pelo Ministério Público. Parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que não constatou irregularidades. Ausência de substrato. Cota

Ementa:
Notitia criminis. Crime de improbidade administrativa. Representação subscrita por vereador. Alegação de inversão da ordem cronológica de credores, a fim de favorecer a pessoa jurídica Instituto Tecnológico Impacta – ITI. Providências realizadas pelo Ministério Público. Parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que não constatou irregularidades. Ausência de substrato. Cota de arquivamento pela Procuradoria. Arquivamento homologado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação Criminal/notícia de
Crime no 0051233-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é representante
SEVERINO TINHA DI FERREIRA DOS SANTOS (VEREADOR DO MUNICÍPIO DE
OSASCO), são represdos. ROGERIO LINS WANDERLEY (PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE OSASCO) e PEDRO SOTERO DE ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram o
arquivamento dos presentes autos, com a evidente ressalva do artigo 18, do Código de
Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime no 0051233-75.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Representação
Criminal/Notícia
de
crime
no
0051233-75.2019.8.26.0000
Comarca: Osasco
Representante: Severino Tinha Di Ferreira dos Santos
Representado: Rogério Lins Wanderley (Prefeito do Município de
Osasco)
VOTO No. 22.058
Notitia
criminis.
Crime
de
improbidade
administrativa.
Representação subscrita por vereador. Alegação de inversão da
ordem cronológica de credores, a fim de favorecer a pessoa
jurídica Instituto Tecnológico Impacta
ITI. Providências
realizadas pelo Ministério Público. Parecer favorável do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo que não constatou
irregularidades. Ausência de substrato. Cota de arquivamento pela
Procuradoria. Arquivamento homologado.
Trata-se de notícia crime, apresentada em 05
de abril de 2019, subscrita pelo vereador Severino Tinha Di Ferreira
dos Santos, noticiando quebra da ordem cronológica de pagamentos
por parte do investigado Rogério Lins Wanderley, de modo a
beneficiar a pessoa jurídica Instituto Tecnológico Impacta
ITI, a
ensejar o crime de improbidade administrativa.
Após a instauração do procedimento, houve
comunicação do teor da representação ao Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo a fim de verificar a existência de eventual
quebra de ordem cronológica em favor da mencionada pessoa jurídica
(fl. 92), sendo elaborado relatório de fls. 99/121.
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofertou
promoção de arquivamento do feito, tendo em vista o relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Representação Criminal/notícia de Crime no 0051233-75.2019.8.26.0000 -Voto no
3
expedido pelo órgão fiscalizador, que não detectou irregularidades na
ordem cronológica de pagamentos (fls. 96/98).
Publicado o arquivamento (fls. 126), não houve
manifestação do interessado (fl. 127), de maneira que foi determinado
o encaminhamento do feito a esta Corte.
É o relatório.
Após a comunicação da notícia crime ao
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ao setor de análise do
Ministério Público, em pareceres favoráveis, não foi constatada a
alegada inversão da ordem cronológica de pagamentos a credores
pelo representado, não havendo outras providências a serem
tomadas, consoante bem exarado pelo Procurador de Justiça
Coordenador.
Por este motivo, a Procuradoria Geral de
Justiça promoveu o arquivamento do procedimento investigatório.
Posto isto, pelo meu voto, homologo o arquivamento
dos presentes autos, com a evidente ressalva do artigo 18, do Código de
Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator